Tribunal: STF
Processo: ARE 1055186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE EMPACHAMENTO. OBRAS E REPAROS. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. LICITUDE. FATO GERADOR.



    1. A controvérsia acerca da licitude da cobrança de taxa de empachamento cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.